Tribunal: STF
Processo: RE 600010
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-03-11
Data de publicação: 2010-03-11

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE. CAIXA DE ASSISTÊNCIA DE GRUPO PROFISSIONAL (ADVOGADOS). CARACTERIZAÇÃO COMO ENTIDADE BENEFICENTE. EXTENSÃO ÀS OPERAÇÕES DE CIRCULAÇÃO DE MEDICAMENTOS. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS.



             PROCESSUAL CIVIL. REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL.



             Recurso extraordinário em que se discute a aplicação da imunidade tributária conferida às entidades beneficentes de assistência social (art. 150, VI, c da Constituição) às operações de venda de medicamentos por instituição voltada à concessão de benefícios a classe profissional (advogados).



             Repercussão geral da matéria constitucional versada reconhecida.